Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713401-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda de Objeto - Recurso Prejudicado Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, conforme explicitado nas petições de ID 58227383 e ID 58474276. Nas petições em tema, ressalta-se a perda de objeto e consequente ausência de interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator